Tribunal: TJDFT
Processo: 0712913-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do réu por crime de produção de material pornográfico envolvendo adolescente (artigo 240, do Estatuto da Criança e do Adolescente). A Defesa alega contradição no afastamento da preliminar de nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia e omissão quanto à análise de acesso antecipado ao conteúdo do celular do réu, antes do consentimento formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia; e (ii) determinar se houve omissão quanto à alegação de acesso prévio ao conteúdo do celular do réu antes do consentimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração, manipulação indevida ou comprometimento da integridade do vestígio. A simples alegação genérica, desacompanhada de prova da mácula, é insuficiente para gerar nulidade. No caso, não há indício de alteração do conteúdo do celular, apesar de sua apreensão inicial por terceiro.
4. A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão do consentimento para o acesso ao celular, destacando que o réu assinou termo de anuência sem indício de coação ou vício de vontade.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, 619.